Tribunal: TJPA
Processo: 0003423-06.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUSTÃNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÃÃO. OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. 1. Tendo havido recente alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma de ofÃcio, nesta parte a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o. 2. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora nÃ£o configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderÃ¡ ser utilizado para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem.3. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria e o presente julgamento, Ã© de rigor o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de falsa identidade, nos termos do artigo 109, VI, do CÃ3digo Penal.4. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel a pretensÃ£o recursal se restou unÃssono que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e desta Corte. 5. NÃ£o havendo provas concretas de que o menor infrator participou da empreitada criminosa, nÃ£o resta outra alternativa senÃ£o a de absolviÃ§Ã£o do recorrente pela prÃ¡tica do delito de corrupÃ§Ã£o de menores.6. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da pena-base em seu mÃnimo legal, uma vez que inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ABSOLVER O APELANTE EM FACE DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES, E, DE OFÃCIO OPERAR A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM FACE DO RECORRENTE, BEM COMO DECLARAR A PRESCRIÃÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0003423-06.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE)
APELANTE: MAX ARAÚJO DAMASCENO - Alan Damasceno - Defensor Público)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE.
1. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
2. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
3. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de falsa identidade, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.
4. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
5. Não havendo provas concretas de que o menor infrator participou da empreitada criminosa, não resta outra alternativa senão a de absolvição do recorrente pela prática do delito de corrupção de menores.
6. Inviável a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, uma vez que inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
7 .
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ABSOLVER O APELANTE EM FACE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E, DE OFÍCIO OPERAR A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM FACE DO RECORRENTE, BEM COMO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA ABSOLVER O ACUSADO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DE OFICIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE, BEM COMO PARA APLICAR AS ALTERAÇÕES LEGAIS TRAZIDAS PELA LEI 13.654/2018, QUE BENEFICIAM O RECORRENTE, E, EM DECORRÊNCIA, RECLASSIFICAR A CONDUTA A ELE IMPUTADA PARA A DESCRITA NO ART. 157, CAPUT, DO CP
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 do mês abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que condenou o recorrente
MAX ARAÚJO DAMASCENO
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 109 dias multa, 01 (um) de reclusão e, 05 (cinco) meses de detenção, pelos delitos tipificados no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 307 do CP, respectivamente.

Narra a peça acusatória (fls. 02/04) que:
(...) Narra o Inquérito Policial em anexo que, no dia 15/02/2016, por volta de 17:30, a Sra. Ângela Cristina da Silva Figueiredo transitava pela Rua General Gurjão, no bairro da Campina, quando foi abordada pelo acusado e o adolescente F.R.M.D.J., os quais, na posse de uma faca, anunciaram o assalto e, mediante, grave ameaça, subtraíram sua bolsa com seus pertences e documentos.
A ação e fuga dos indivíduos foram observadas por policiais militares, os quais saíram em perseguição dos assaltantes pela Rua da Riachuelo, no bairro do Comércio, tendo-os capturados na posse da bolsa e de uma faca utilizada para o cometimento do delito.
A vítima relatou, em depoimento prestado à autoridade policial (fl. 05 do IPL), que o acusado, juntamente com um adolescente, anunciou o assalto, apontando-lhe uma faca e ameaçando-lhe de morte com as seguintes palavras: ¿Me dá a bolsa, sua vagabunda, senão eu te furo¿. Após, tomaram-lhe sua bolsa com todos os seus pertences.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado MAX ARAÚJO DAMASCENO pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar o acusado pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, I e II do CP), corrupção de menores (244-B do ECA) e falsa identidade (art. 307 do CP).

Inconformada, a defesa interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões recursais, onde requer a desclassificação do crime de roubo qualificado para sua forma tentada.

Alternativamente, requer a redução da pena-base ao seu mínimo legal.

Quanto ao
crime de corrupção de menor
, a defesa do apelante pleiteia pela sua não configuração, na medida em que a prática delitiva em coautoria com o menor de idade não caracteriza, por si só, a incidência do crime tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que não restou evidenciado, em nenhum momento, que o recorrido exerceu qualquer tipo de influência sobre o infante, não havendo, desta forma, qualquer ofensividade à norma penal prevista no art. 244-B do ECA.

Ressalta a defesa do apelante, que não existe nenhuma prova de que o adolescente era menor de 18 anos à época dos fatos, haja vista que não consta dos autos qualquer documento idôneo a comprovar sua idade, haja vista que se encontra acostados aos autos somente cópia da Carteira de Identidade sem a devida autenticação, ferindo, assim, o art. 232 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do recurso interposto apenas para absolver o recorrente em relação ao crime de corrupção de menor.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, conhece do recurso e, no mérito, lhe dá parcial provimento para absolver o acusado do crime de corrução de menores, reanálise da pena-base e readequação do regime de cumprimento de pena.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Antes da análise do mérito recursal, considerando o tempo transcorrido entre a prolação da sentença e a efetiva análise do recurso por esse Tribunal de Justiça, cabe-me fazer a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição do delito de falsa identidade, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Uma vez que, ¿
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿
(art. 119, do Código Penal), passo a análise individual de cada conduta criminosa:
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Com efeito, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena de
05 (cinco) meses de detenção pelo delito tipificado no art. 307 do Código Penal,
cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

O fato ocorreu em 15/02/2016, e a denúncia foi recebida em 27/04/2016 (fls. 18/19).

A sentença foi prolatada em 24/01/2017 (fl. 121v).

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que a sanção culminada foi de 05 (cinco) meses de detenção, a prescrição, no presente caso, se dá em 03 (três) anos, conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença condenatória e a efetiva análise por esse Egrégio Tribunal de Justiça, já transcorreu mais de 03 (três) anos, sem que a decisão transitasse em julgado, razão pela qual se apresenta incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
ao delito de falsa identidade, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
DA EXCLUSÃO DO AUMENTO ESPECIAL PELO USO DE ARMA BRANCA DE OFÍCIO

A magistrada de primeiro grau ao analisar as diretrizes do art. 59 do Código Penal aplicou a pena base em face do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuiu esta em 11 (onze) meses, tornando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias multa.

Na terceira fase, inexistindo causa de diminuição de pena, mas presente as causas de aumento previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP, razão pela qual a magistrada
a quo
elevou a reprimenda (em 1/3), fixando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 109 dias-multa, sendo cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime, observado o art. 60 do CP.

Como se vê, a magistrada
a quo
aplicou a causa de aumento de pena do uso de arma prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, observo que deve ser afastada, de ofício, a majorante da arma branca reconhecida na fundamentação da sentença, pois o juízo asseverou que
¿Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO ESTATAL para CONDENAR o réu MAX ARAÚJO DAMASCENO, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, I e II, do CPB c/c o art. 244-B do ECA, em concurso material formal e art. 307 do CP, em concurso material)¿
, bem como pela exclusão da qualificadora do concurso de agente, tendo em vista que sequer ficou comprovada a participação do menor infrator na prática do crime.

Ocorre que houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma,
reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157,
caput
do Código Penal, dosimetria que será analisada quando da análise do pleito de redução da pena-base.
MÉRITO:
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA.

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo testemunha Geraldo Júnior oliveira da silva, declarado em sede policial e juízo que se encontrava na companhia do Policial Militar Jonathan Raony Souza da Silva fazendo policiamento ostensivo a pé na do bairro do Comércio, quando avistaram dois elementos em fuga pela Rua Riachuelo, ainda com o produto do roubo em seu poder.

Tais declarações foram confirmadas pela testemunha Jonathan Raony Souza da Silva, tanto em sede policial, como em juízo, relatando que se encontravam na zona Comercial, quando avistaram duas pessoas correndo, uma delas ainda com a
res furtiva
em seu poder.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante foi capturado em posse dos bens da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Verifico da dosimetria da pena-base aplicada em face do acusado
MAX ARAÚJO DAMASCENO
, que a magistrada de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
e a
conduta social
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, a magistrada alegou que
¿A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade da conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como alta¿
. No caso em tela, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

No caso, tenho que referida circunstância deva ser mantida como desfavorável ao apelante, pois o acusado possui inúmeras passagens pela polícia, confessou que não trabalha, é viciado em drogas ilícitas, vive pelas ruas da cidade, sem dar qualquer satisfação à família, conforme relato de seu irmão em juízo.

Assim, pontuo que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima de seu patamar mínimo, conforme calculado pela magistrada sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada próximo ao grau médio, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Com o reconhecimento da prescrição do delito previsto no art. 307 do Código Penal, passo a nova dosimetria da pena.

Mantenho a pena-base aplicada em desfavor do recorrente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão. Não concorrem circunstâncias legais agravantes. Por esse motivo, diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a pena provisoriamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição e de aumento de pena, haja vista que não ficou comprovada a participação do menor no delito, bem como a agravante do uso de arma branca foi excluída da condenação, razão pela qual mantenho a pena em definitivo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A reprimenda corporal deverá iniciar no regime semiaberto, nos moldes previsto no art. 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que razão assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

A magistrada de primeiro grau ao prolatar a sentença em face do recorrente pelo crime de corrupção de menores assim fundamentou sua decisão:
(...) Ressalto, derradeiramente, que consta nos autos fotocópia do documento oficial de identificação do adolescente FÁBIO ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO DE JESUS (fl. 22 do IPL) e ofício de encaminhamento à Delegacia Especializada, nos quais se constata que ao tempo do crime era menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a juntada de cópia autenticada de qualquer documento (...) Por oportuno, consigno que é entendimento do STF que é desnecessária a juntada de documento comprovando a idade da vítima existindo outros meios para a sua constatação. (...).

O representante ministerial nas Alegações Finais, pede a absolvição do apelante em face do crime de corrupção de menores, argumentando que ¿
(...)No presente caso, no entanto, não existem nos autos capazes de comprovar a existência da efetiva corrupção do adolescente envolvido, o qual não foi ouvido em juízo para apuração detalhada de sua conduta (...)¿.

Compulsando os autos, verifico que a magistrada
a quo
se equivocou ao citar o nome do adolescente como sendo Fábio Rogério da Conceição de Jesus, inclusive citando que sua menor idade está comprovada pela juntada da cópia da carteira de Identidade acostada à fl. 22 dos autos em anexo.

Entretanto, constato que a pessoa citada pela magistrada como sendo a segunda pessoa que participou do assalto, é o pai do menor infrator Fabrício Rodrigues Martins de Jesus, conforme consta à fl. 56.

Com a finalidade de comprovar a participação do menor infrator juntamente com o ora recorrente no assalto ora em análise, foi requisitado cópia do depoimento de Fabrício à 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital (fl. 58), tendo a respetiva Secretaria informado que não tramita naquele juízo nenhum processo em face do adolescente, conforme consta à fl. 96.

Ademais, o menor infrator Fabrício Rodrigues Martins de Jesus somente foi ouvido na Seccional de São Brás, ocasião em que negou qualquer participação no crime ora em análise, relatando que presenciou quando o apelante praticou o roubo e que o viu correndo para a Rua Riachuelo, momento em que seguiu na mesma direção, quando foi preso pelos policiais.

Por outro lado, verifico que, apesar do menor infrator ter sido ouvido na Seccional de São Brás, a autoridade policial sequer encaminhou o adolescente à delegacia competente para ser ouvido, tampouco no juízo da Infância e Juventude.

Assim, não havendo provas da efetiva participação de que o menor Fabrício teve algum envolvimento no crime de roubo juntamente com o apelante Max Araújo Damasceno, inviável sua condenação pelo delito de corrupção de menor, razão pela o absolvo do referido crime.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento apenas para absolver o apelante do crime de corrupção de menor e, de ofício afastar a qualificadora pelo uso de arma branca, bem como declarar a prescrição do crime de falsa identidade, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM